Tribunal: TJES
Processo: 5001110-86.2020.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001110-86.2020.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RECORRIDO: VERA LUCIA SILVA LOPES
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001110-86.2020.8.08.0021

RECORRENTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECORRIDA: VERA LUCIA SILVA LOPES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO OLINDA BARBOSA BASTOS PUPPIM

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face de sentença que julgou parcialmente procedente
s
os pedidos autorais e improcedente o pedido
de danos morais
para:
condenar

aquela a restituir a quantia de R$ 1.627,09 (um mil seiscentos e vinte sete reais e nove centavos), com correção monetária desde 25/06/2020 e juros de 1% ao mês desde a citação.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada em razão
da
legalidade dos descontos previstos contratualmente e do descabimento da incidência de nova correção monetária.

Não foram apresentadas contrarrazões.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial
a narrativa de que,
no dia 20/05/2014, a autora teria aderido contrato de consórcio de veículo, na época avaliado em m R$ 26.900,00 (vinte e seis mil reais),
em 72 (setenta e duas) parcelas,
a
primeira mensalidade no valor de R$ 315,68 (trezentos e quinze reais e sessenta e oito
centavos).
Durante o pagamento das parcelas, acabou sendo contemplada, mas como não tinha interesse em realizar a retirada do veículo naquele momento, preferiu continuar pagando as parcelas do consórcio,
postergando o seu direito
de retirada
. Então, ao final do grupo, solicitou a valor da carta de crédito
a qual seria avaliada em R$
24.864,23 (vinte quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte três centavos),
mas recebeu apenas a quantia de R$ 15.884,28 (quinze mil oitocentos e oitenta
e quatro reais),
pelo que postul
ou a
condenação da recorrente à restituição da diferença entre o valor reembolsado e o valor do bem na data de sua contemplação ou, não sendo possível, a devolução imediata dos valores pagos, em ambos os casos, somados à indenização por danos morais.

P
assa-se, pois, à análise
da controvérsia acerca das deduções cabíveis.

No tocante à
taxa de administração
, a orientação da Súmula 538, do Superior Tribunal de Justiça é de que
''as administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento''
, cabendo registro de que esta verba se destina a remunerar os serviços prestados pela administradora de formação, organização e administração até o encerramento do grupo.

No caso dos autos, observa-se a taxa de administração total estabelecida no contrato foi de 14,5% (Id. 3837036, pág. 01) e, nessa perspectiva,
entende-se que a dedução dev
e
ser limitada proporcionalmente ao período de permanência do consorciado no grupo,
a fim de evitar o enriquecimento ilícito pela administradora em detrimento do consorciado.

Conforme documentos juntados pela própria recorrente nos extratos, a recorrida permaneceu vinculada ao grupo pelo período de 65 meses, assim, a taxa de administração proporcional a ser aplicada é de 13,09%, aferível através de simples cálculo aritmético: [(14,5% X 65 meses) ÷ 72 meses],
pelo que se vota,
portanto, pela manutenção da r. sentença
nesse diapasão.

Relativamente à cláusula penal
compensatória, ao percentual redutor
e ao fundo de reserva,
em virtude da ausência de prova de eventual prejuízo suportado pela Administradora motivado pela desistência da recorrida – ônus este que incumbia à recorrente, a teor do disposto no art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC – a imposição se mostra totalmente desarrazoada, eis que, nos termos do §2º do art. 53 do CDC, nos contratos do sistema de consórcio de produtos duráveis, a restituição das parcelas quitadas, deverá ter descontada, além da vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o desistente ou inadimplente causar ao grupo, e, neste aspecto, considerando a falta de demonstração do efetivo prejuízo,
mantém-se a sentença para
afasta
r

tais imposições.

N
esse contexto, traz-se à colação arestos do STJ:

''AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. PRETENSÃO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. TAXA DE ADESÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 1.
Nos termos da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo depende da efetiva prova do dano sofrido
.
[...]

4. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1483513/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 26/04/2016).''

''AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/200
8). [...] 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012).

Por fim,
acerca da
correção monetária
, sabe-se que esta se destina a preservar o valor da moeda em face do fenômeno inflacionário e, neste aspecto,
entende
-se
aplicáveis os
índice
s

discriminados pela
Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo,
consistentes em indicadores que refletem a inflação.

IO RECURSAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS APÓS TRINTA DIAS DE ENCERRAMENTO DO GRUPO. CORREÇÃO MONETÁRIA. A mera devolução pelo valor histórico não representa o real desembolso, razão pela qual inconteste a necessidade da correção monetária desde cada pagamento, adotando-se o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. Súmula 35 do STJ dispõe: Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. Prevalência de orientação do STJ. ́
A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser realizada com base em índice que melhor reflita a desvalorização da moeda, o que não corresponde à variação do valor do bem objeto do consórcio
. (STJ - AgRg no AREsp 260721 / MS - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2012/0247068-0 – 4ª Turma - Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j.22/10/2013) ́. Sentença que condenou a ré a restituir ao autor as quantias pagas por força da adesão ao grupo de consórcio com correção monetária de cada parcela a partir do respectivo desembolso. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO". (TJSP; Recurso Inominado Cível 1003443-67.2016.8.26.0361; Relator (a): Gioia Perini; Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal Cível e Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - Vara do Juizado Especial Cível e Criminal; Data do Julgamento: 04/05/2017; Data de Registro: 26/05/2017). (
grifou-se
)

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas e honorários que se fixa em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)